Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-87.2024.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003900-87.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 068.065.744-40 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 068.065.744-40 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso

Inominado
: 1003900-87.2024.8.11.0086.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT.

Recorrente/Recorrido:
CARLOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS.

Recorrido/Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

12 a 15/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS DE RESTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIÁVEL. RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença homologatória de projeto elaborado por juíza leiga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e declarando a inexistência de débito negativado no valor de R$ 1.073,46.

O autor pleiteia a majoração da indenização por danos morais, com incidência de juros de mora conforme a Súmula 54/STJ. O réu, por sua vez, sustenta a regularidade do débito, a inexistência de dano moral e requer a redução do valor arbitrado. Contudo, o recurso da parte reclamada não foi conhecido por ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível conhecer do recurso interposto pela parte reclamada diante da ausência de comprovação do preparo recursal; (ii) analisar se há fundamento para a majoração da indenização por danos morais fixada em razão de inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas contadas da interposição do recurso, conforme determina o art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995, e conforme previsto no Enunciado no 80 do FONAJE e na Súmula 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, acarreta a deserção do recurso da parte reclamada, impedindo seu conhecimento.

A majoração da indenização por danos morais pressupõe a comprovação efetiva do dano, o que, no presente caso, não foi demonstrado, uma vez que o autor deixou de juntar extratos oficiais e atualizados dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista), nos termos da Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do TJMT.

A ausência de documentos comprobatórios da inexistência de registros pretéritos ou concomitantes de inadimplência impede a caracterização do dano moral indenizável, conforme precedentes citados da própria Turma Recursal do TJMT e entendimento consolidado no STJ (Súmula 385).

Ainda que a ausência de comprovação dos danos pudesse justificar a exclusão da indenização, a condenação imposta não pode ser revista para prejudicar a parte autora, sob pena de
reformatio in pejus
, já que apenas esta interpôs recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado não conhecido, eis que declarado deserto. Recurso do reclamante conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas enseja a deserção do recurso inominado, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995.

A majoração da indenização por danos morais exige a comprovação da inexistência de outros registros negativos nos cadastros de inadimplentes, por meio de extratos atualizados dos últimos cinco anos.

É vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 42, §1o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024;
TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, 1a Turma Recursal, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024;
STJ, REsp no 2.105.270/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 08.02.2024;
FONAJE, Enunciados no 80 e 122;
TJMT, Súmula 8 dos Juizados Especiais;
STJ, Súmula no 385.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 278540909,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, condenando o reclamado ao pagamento da quantia de
R$

2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de mora calculados com base na taxa SELIC, cuja incidência deverá ocorrer a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ). A partir do arbitramento, deverá ser aplicada a SELIC, que contempla os juros e correção monetária.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

1.073,46 (mil e setenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Dessa sentença, recorreram o reclamante e o reclamado. O autor objetivando a
majoração
da indenização por

danos morais, com a incidência dos juros nos termos da Súmula 54/STJ, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1.

Regularidade do débito;

2.

Inexistência de danos morais;

3.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 278540919
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que a parte reclamada,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, interpôs recurso inominado (ID 278540911). No entanto, deixou de demonstrar o recolhimento do preparo recursal.

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995 estabelece:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição,
sob pena de deserção
. (destaquei).

O Enunciado no 80 do FONAJE prescreve:

O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não sendo admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995).

Além disso, a Súmula 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção
.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995,
o recurso interposto pelo reclamado é considerado deserto
.

Registre-se que o Enunciado no 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pelo
reclamante
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença
elaborado pela juíza leiga e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$

2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

1.073,46 (mil e setenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado não corresponde ao abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a incidência dos juros a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA
e

SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA
E

SCPC /BOA VISTA
NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, enquanto a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso interposto pelo
reclamante
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
não

conheço
do recurso interposto pelo
reclamado
,
eis que deserto
.

Ainda, condeno-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025